Tribunal: TJPA
Processo: 0804321-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804321-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARLENE NUNES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A r$5.000,00. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES CONSIDERANDO SUA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE MUDANÇA DA PERIODICIDADE DA MULTA PARA INCIDIR A CADA DESCONTO INDEVIDO. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL NA LIDE. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

C
inge a controvérsia recursal quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de r$500,00 (quinhentos reais) até o limite r$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento
.

2.

A
matéria devolvida a este juízo recursal se restringiu à exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes.

3.

No caso concreto, o valor da multa se encontra dentro da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar dentro dos padrões fixados em casos semelhantes por este órgão de julgamento.

4.

a
periodicidade das astreintes necessita ser adequada para incidir a cada desconto indevido para evitar enriquecimento sem causa por parte da autora, pois a forma diária faria com que o limite imposto na decisão fosse atingido rapidamente.

5.

C
onsiderando a ausência de comprovação mínima da impossibilidade de atender à ordem judicial no prazo concedido, inviável dilação de prazo pretendida.

6.

R
ecurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que a periodicidade das astreintes arbitradas na origem incidam a cada desconto indevido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO DE Agravo de Instrumento, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais (proc. nº 0800995-32.2023.8.14.0026), em trâmite na Vara Única de Jacundá, movida por MARLENE NUNES DOS SANTOS.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Desse modo, evidenciados os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, seu deferimento é medido que se impõe, conforme precedente que cito:

Isto posto, presentes os requisitos previstos no art. 300, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE TUTELA ANTECIPADA, em caráter liminar para determinar que o Requerido:

a) SUSPENDA os descontos realizados na conta do Requerente objetos da presente ação, no prazo de 72 (setenta e duas horas), sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limite de R$ 5.000,00 a contar da data da intimação desta decisão.

b) ABSTENHA-SE de realizar a inclusão do nome da autora ao serviço dos órgãos de proteção ao crédito.
”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas ao excesso das astreintes e o prazo diminuto para cumprimento da ordem judicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como haja dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 18664530, deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, determinando a incidência da multa por cada desconto indevido.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19122071.

Desnecessária intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável na lide.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes, somente tais matérias serão analisadas.

Em seu recurso, o banco agravante alega que o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. No que se refere às astreintes, defende que sua fixação fugiu dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos valores arbitrados na origem à título de astreintes, vê-se que elas não são exorbitantes ou estão em desconformidade com os parâmetros normalmente utilizados pela jurisprudência desta Corte de Justiça, além de não serem capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e o fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

Por outro lado, assiste razão o agravante quanto à periodicidade da multa, pois a fixação da incidência diária acaba por propiciar o enriquecimento sem causa do agravado já que eventual descumprimento ocorre somente uma vez no mês, ou seja, o limite diário imposto na decisão recorrida seria atingido em pouco tempo, causando danos grave de difícil ou impossível reparação. Com isso, deve ser autorizado, desde já, a mudança da periodicidade da incidência da multa para que incida a cada desconto indevido.

Por fim, quanto à exiguidade do prazo concedido para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de atender à ordem judicial no prazo concedido.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para apenas e tão somente determinar que a multa arbitrada incida sobre cada desconto indevido e não de forma diária. Ficam permanecidos os valores então fixados pelo juízo de origem e o prazo estabelecido.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024